Tribunal: STF
Processo: AP 2074
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal proposta em face de WELLINGTON RONALDO COSTA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 124).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 128).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a WELLINGTON RONALDO COSTA (eDoc. 129).
O Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da comarca de São José dos Campos/SP informou que o sentenciado cumpriu até o dia 15/12/2025, um total de 168h (cento e sessenta e oito horas), referente à prestação de serviço à comunidade na Associação Exército da Solidariedade de São José dos Campos/SP, além de informar o recesso da referida instituição, de 15/12/2025 a 5/1/2026,  e o requerimento formulado pelo réu, sobre a possibilidade de cumprir mais de 32h (trinta e duas horas) mensais (eDoc. 142).
É o relatório. DECIDO.
Conforme relatado, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a WELLINGTON RONALDO COSTA, dentre as quais, a “Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução”.
No caso dos autos, o sentenciado cumpriu 168h (cento e sessenta e oito horas), e requereu que o cumprimento mensal remanescente seja superior a 32h (trinta e duas) horas.
Ressalto que o cumprimento da carga horária mínima mensal a ser observada é de 30h (trinta) horas de prestação de serviços comunitários, de modo que não há impeditivo para que seja cumprida uma carga horária mensal além do mínimo estabelecido.
Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de WELLINGTON RONALDO COSTA e AUTORIZO que a prestação mensal de serviços à comunidade seja superior a 30h (trinta) horas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente